Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA DE TRÂNSITO – TRÁFEGO EM FAIXA EXCLUSIVA – ALEGADA AUTORIZAÇÃO DO DETRAN/DF – LEI REPUTADA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de multa da autora. Em seu recurso, alega a recorrente que trafegou na faixa exclusiva no sábado, dia em que não havia restrição de horário, conforme ato divulgado pelo próprio órgão de trânsito.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 28015445).
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça.
IV- A pretensão da autora estaria fundada, ao que consta dos autos, não nas divulgações do DETRAN/DF, mas na lei n.o 5.751/2016, que disponha acerca da circulação de veículos na faixa exclusiva para transporte coletivo. Todavia, essa lei foi declarada inconstitucional na ADI 4843-6/2017 (Acórdão 1197754, Rel. Des. Fernando Habibe, Conselho Especial j. 20/8/2019, DJe 3/9/2019, pp. 42-43).
V- No caso dos autos, conforme se pode depreender dos documentos acostados, a autuação ocorreu em dia considerado útil, e em horário não permitido, a ensejar o reconhecimento da legalidade da infração imposta e, por consequência, o desprovimento do recurso.
VI- Recurso a que se nega provimento.
VII- O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.
VIII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.